Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-21.2019.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000498-21.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA PINHEIRO FELICIO - CPF: 827.848.682-49 (RECORRENTE), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000498-21.2019.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Araputanga/MT

Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida:

Maria de Fátima da Silva Pinheiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome consumidor em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso improvido.

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que condenou a Recorrente a pagar dano moral à Recorrida, por ter negativado indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, eis o que consta na sua parte dispositiva:

“Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para:

- TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário;

-
DECLARAR
a
INEXISTÊNCIA da RELAÇÃO JURÍDICA
que originou os débitos discutidos
in casu
oriundos da negativação indevida, e determinar que a parte Ré realize o
CANCELAMENTO
dos contratos, bem como, se
ABSTENHA de cobra-lo
de qualquer forma, sob pena de multa diária equivalente ao
TRIPLO
do que exigir em desacordo;

-
CONDENAR
a
reclamada
ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
, devidos em favor da parte reclamante,
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir do evento danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual
– Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

-
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé;

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A autora alega na petição que é casada, servidora pública municipal, agente de saúde do Município de Reserva do Cabaçal/MT, e que recebe seu salário do Banco Bradesco e que, ao abrir uma conta corrente no Banco Sicredi foi informada que seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito pelo Banco Santander, por obrigação no valor de R$ 599,62, com o qual nunca possuir conta corrente ou contratou quaisquer serviços. Ao final requer a declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação da instituição financeira a lhe pagar dano moral.

Em sua defesa o Banco afirma que a autora efetuou a contratação de cartão de crédito, por meio de telefone, e como as faturas não foram pagas ficou inadimplente, razão pela qual seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, que constitui exercício regular de direito do credor. Alega haver litigância de má-fé da autora, descabimento do pedido de cancelamento de débitos, requer que o pedido seja julgado improcedente e que haja condenação como litigante de má-fé.

A autora impugnou a contestação, onde nega ter efetuado a contratação do cartão de crédito e disse que nunca morou em São Paulo.

Diante do resultado da sentença o Banco interpôs recurso inominado, com os mesmos argumentos apresentados na contestação e ao final requer seu provimento e que a pretensão da autora seja julgada improcedente, ou que seja reduzido o valor arbitrado a título de dano moral. Nas contrarrazões a Recorrida requer que o recurso inominado seja improvido.

Neste caso, a contratação do cartão de crédito foi efetuada por meio de ligação telefônica e para tanto o banco juntou o áudio, mas nele pode ser constatado algumas inconsistências nas informações:

No áudio a pessoa que telefonou disse que havia preenchido a proposta de contratação do cartão de crédito pelo site.

Informou o nome da autora incompleto, pois disse chamar-se Marcia da Silva Pinheiro, omitiu o sobrenome PINHEIRO; o endereço das faturas é muito diverso, pois fica em São Paulo/SP, enquanto que a autora reside na cidade de Reserva do Cabaçal/MT, quase 2.000 quilômetros de distância.

Informou o número da cédula de identidade errado, pois disse 02797737-9, enquanto que o correto é 20797737-7, também informou errado o órgão emissor, pois disse que foi a SSP de São Paulo, mas foi emitida pela SSP do Estado de Mato Grosso, como se observa.

Disse que nasceu na cidade de Arapiranga MT, (cidade que não existe), na verdade nasceu na cidade de Araputanga/MT. Uma pessoa nascida em Araputanga/MT, não irá dizer que nasceu em Arapiranga, dificilmente errará o nome de sua terra natal, principalmente se reside na cidade vizinha Reserva do Cabaçal.

Declarou ser casada com Juliano Felício, mas o verdadeiro nome de seu esposo é José Carlos Felício, com que se casou em 10/03/2017, na cidade de Reserva do Cabaçal/MT, conforme certidão de nascimento.

Posteriormente foi efetuada uma nova ligação telefônica em que a pessoa informou que recebeu o cartão de crédito em sua casa e que pretendia saber o número da senha, foi informada que deveria aguardar 10 dias quando irá receber a carta senha, ou comparecer em uma agência para desbloquear e criar uma senha para efetuar o desbloqueio no caixa eletrônico.

A celebração de contratos por meio de telefone é válida, desde que, evidentemente, seja realizada pela própria pessoa. Diante das inconsistências acima apontadas, há veementes indícios de que a pessoa que telefonou e efetuou o contrato do cartão de crédito por telefone se passou pela Reclamante.

Além disso, a Recorrida juntou contrato de trabalho de 2011 a 2019 e holerites da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal/MT, onde se casou em 2017, portanto, a meu sentir, está comprovado que a Recorrida reside na cidade de Reserva do Cabaçal/MT e que houve fraude.

O risco da ocorrência de fraude em contratação é da instituição financeira que deixa de verificar a veracidade das informações da pessoa que se identificou como sendo a autora, ora Recorrida.

As compras feitas com o uso do cartão de crédito foram todas realizadas na cidade de São Paulo, onde a pessoa que celebrou o contrato informou que residia. Muito distante de Reserva do Cabaçal/MT, onde de fato a Recorrida reside.

A negativação indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, se inexistir negativação preexistente, em conformidade com os enunciados da Súmula 385
do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Aplica-se o disposto no Enunciado 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que dispõe:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, saldo ser houver negativação preexistente”
.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, por estar dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, diante dos transtornos sofridos pela Recorrida.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator